Tribunal: TJMT
Processo: 1064164-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064164-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDMUNDO CESAR CICERO LEITE - CPF: 161.528.081-20 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público aposentado, referente a quinquênio específico, com atualização conforme temas do STF e STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é definir se servidor público aposentado, ainda que estabilizado constitucionalmente, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da repercussão geral, fixa entendimento de que é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4.

A jurisprudência da Turma Recursal local, consolidada na Súmula 08, reafirma o direito à indenização da licença-prêmio não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria.

5.

A ausência de comprovação de ciência do servidor acerca da renúncia tácita prevista no Decreto Estadual no 90/2019 afasta a incidência de hipótese impeditiva da indenização.

6.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, por estar alinhada a entendimento firmado em repercussão geral, autorizando o julgamento singular.

7.

A manutenção da sentença se impõe por conformidade com a jurisprudência dominante e ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1064164-97.2025.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Edmundo Cesar Cicero Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e manteve a sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o reclamado ao pagamento da licença-prêmio adquirida, e não gozada pela parte autora, referente ao quinquênio compreendido entre 01/08/2019 a 31/07/2024, no valor equivalente ao seu último subsidio, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009.”.

O Agravante sustenta a inexistência de direito à licença-prêmio e à sua conversão em pecúnia. Alega que o Autor é servidor público aposentado estabilizado constitucionalmente, possuindo apenas o direito à permanência no serviço público, sem equiparação aos servidores efetivos admitidos por concurso público.

Em contrarrazões ao agravo interno, pugna pela manutenção da decisão monocrática, sustentando que o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia encontra respaldo no art. 109 da Lei Complementar no 04/90, não havendo distinção legal entre servidores efetivos e estabilizados.

Incialmente esclareço que a decisão monocrática foi proferida com amparo no art. 932, V, "b", do CPC, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo, exatamente como ocorreu no caso em análise.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE no 721.001/RJ-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/07/13, Tema no 635, reafirmou a orientação que é devida a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída por servidor aposentado a que fazia jus e que não foi contada em dobro quando de sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

2. “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

3. O Decreto n. 90/2019, que estabelece os requisitos para a fruição da licença-prêmio aos servidores efetivos civis e militares do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 20, §1o, dispõe que:

Art. 20. Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância, excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

§ 1o Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada, ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário.

4. Se o servidor não foi cientificado da configuração da renúncia tácita da licença prêmio não gozada, como determina a norma supra, é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída.

5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o reclamado ao pagamento da licença-prêmio adquirida, e não gozada pela parte autora, referente ao quinquênio compreendido entre 01/08/2019 a 31/07/2024, no valor equivalente ao seu último subsidio, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. O art. 932, inciso IV, alínea “c”, do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá, monocraticamente, negar provimento ao recurso, que for contrário ao entendimento firmado em IRDR, in verbis:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

8. Diante do disposto no artigo supra colacionado o FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - editou o Enunciado no 177, que dispõe:

ENUNCIADO 177 – O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; ou ainda negar provimento a recurso apenas nas hipóteses previstas no artigo 932, inc. IV, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Código de Processo Civil. (55.o Encontro – Fortaleza/CE).

9. Na Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso há Súmula 01, possibilitando o julgamento por decisão monocrática nas hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis:

SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

10. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, Tema no 635 do STF e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

11. Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.”

No caso em análise, conforme fundamentado na decisão ora agravada, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída decorre da impossibilidade de fruição do benefício após a aposentadoria do servidor, impondo-se sua indenização como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. Tal entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral, bem como na Súmula no 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, sendo certo, ainda, que, ausente a comprovação de ciência do servidor quanto à eventual renúncia tácita prevista no Decreto no 90/2019, mantém-se hígido o direito à conversão do benefício em pecúnia.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026